Tribunal: TJSP
Processo: 1008656-47.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção não realizada – Recurso deserto.

Apelação Autora – Majoração do dano moral – Quantum indenizatório – Autora que, em razão do descaso do réu, sofreu descontos em seu benefício previdenciário – Descontos módicos tolerados pela autora, por mais de um ano – Juros fixados a contar do evento danoso – Ausência de interesse recursal nesse aspecto – Valor mantido – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1008656-47.2022.8.26.0554; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Apelação réu Banco Bradesco – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de empréstimo consignado não reconhecido pela autora – Pedidos acolhidos parcialmente para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados e condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento do dano moral no valor de R$3.000,00 – Pleito de

Ementa:
Apelação réu Banco Bradesco – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de empréstimo consignado não reconhecido pela autora – Pedidos acolhidos parcialmente para declarar a inexigibilidade do contrato, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados e condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento do dano moral no valor de R$3.000,00 – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva da instituição bancária – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova apta a demonstrar a autenticidade da solicitação de portabilidade – Assinatura impugnada de forma expressa – Instituição requerida que deixou de comprovar a autenticidade da assinatura - Ônus não observado (inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil) – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Ressarcimento dos valores descontados - Pretensão que não está fundada em fato do produto ou do serviço – Inaplicabilidade do art. 27, do CDC – Diálogo das fontes – Repetição do indébito fundada no descumprimento contratual (art. 876 a 883, do CC) – Direito pessoal – Prazo geral de dez anos, nos termos do art. 205, do CC – Entendimento do E. STJ – Dano moral indenizável – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento – Descontos de valores que incidiram no benefício previdenciário – Quantum fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Valor suficiente para reparar o dano moral suportado – Compensação autorizada, ausência de interesse processual nesse ponto – Recurso improvido.

Apelação réu Banco Pan – Preparo insuficiente – Complementação não realizada – Recurso deserto.

Apelação Autora – Majoração do dano moral – Quantum indenizatório – Autora que, em razão do descaso do réu, sofreu descontos em seu benefício previdenciário – Descontos módicos tolerados pela autora, por mais de um ano – Juros fixados a contar do evento danoso – Ausência de interesse recursal nesse aspecto – Valor mantido – Recurso improvido.